Tribunal: CARF
Processo: 35387.000496/2003-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35387.000496/2003-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA COSIPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2002
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPRA.
PCMSO. FORMALIDADES LEGAIS. DESCUMPRIMENTO.
As demonstrações ambientais a cargo da empresa, como conjunto de
documentos relativos aos programas de gerenciamento de riscos ocupacionais,
estão sujeitas a normas regulamentares, passíveis de verificação por parte da
fiscalização previdenciária.
A apresentação de quaisquer desses documentos sem as formalidades exigidas,
deixando de conter a totalidade dos elementos e informações pertinentes a seu
ambiente de trabalho, enseja a aplicação de penalidade prevista na legislação.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA.
O INSS e, atualmente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
intermédio dos Auditores Fiscais, deverão verificar o cumprimento por parte
das empresas das normas de saúde e segurança do trabalho, o eficaz
gerenciamento do ambiente de trabalho e o conseqüente controle dos riscos
ocupacionais existentes.
REINCIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA.
Não havendo caracterização da situação de circunstância agravante de
reincidência nos termos do art. 290 do RPS não há que se falar em elevação da
multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a multa lançada, no valor original de R$ 19.820,42, seja
reduzida para R$ 9.910,21.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35387.000496/2003-60
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente) Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), que julgou procedente lançamento por
descumprimento de obrigação acessória por infringência ao disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da
Lei no 8.212/91, c.c. artigo 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social/RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, por ter a empresa apresentado o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais/PPRA e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional/PCMSO,
relativo ao estabelecimento CNPJ 02.790.893/000222, em desacordo com as formalidades legais
exigidas, no período de 1998 a 2002, conforme consta do relatório fiscal da infração às fls.
03/04.
Conforme narra a própria recorrente (fls. 1264 e seguintes), fora ela autuada por
suposta irregularidade nos Programas de Segurança e Medicina do Trabalho dos anos de 1998 a
2002. Impugnado tempestivamente o lançamento, este foi mantido, mas alega que não fora
cientificada da decisão. Foi então proferido Despacho Decisório reduzindo o valor da multa
aplicada, pois não caberia seu aumento por reincidência. Alega que não foi intimada desse
Despacho. Posteriormente foi proferida Decisão-Notificação em que se decidiu pela anulação da
autuação, decisão esta que foi objeto de recurso de ofício, por meio do qual a Decisão-
Notificação não foi homologada, tendo havido então julgamento pela DRJ/SP, que julgou a
impugnação improcedente. Em face da decisão da DRJ, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, ao qual foi dado provimento para anular a decisão de primeira instância, em razão de
a recorrente não ter sido intimada de algumas decisões no curso do processo, sendo reaberto o
prazo de impugnação, dentro do qual a recorrente apresentou nova impugnação. Foi então
proferida nova decisão pela DRJ/CPS, que julgou improcedente a impugnação. A decisão restou
assim ementada (fl. 1137):
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DEMONSTRAÇÕES
AMBIENTAIS. PPRA. PCMSO. FORMALIDADES LEGAIS. DESCUMPRIMENTO.
As demonstrações ambientais a cargo da empresa, como conjunto de documentos
relativos aos programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, estão sujeitas a
normas regulamentares, passíveis de verificação por parte da fiscalização
previdenciária.
A apresentação de quaisquer desses documentos sem as formalidades exigidas,
deixando de conter a totalidade dos elementos e informações pertinentes a seu ambiente
de trabalho, enseja a aplicação de penalidade prevista na legislação.
AUDITOR FISCAL COMPETÊNCIA.
O INSS e, atualmente, a Receita Federal do Brasil, por intermédio dos Auditores
Fiscais, deverão verificar o cumprimento por parte das empresas das normas de saúde e
segurança do trabalho, o eficaz gerenciamento do ambiente de trabalho e o conseqüente
controle dos riscos ocupacionais existentes.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

Cientificada decisão de primeira instância em 25/6/2013 (e-fls. 1180) a recorrente
apresentou o presente recurso voluntário em 25/7/2013 (fls. 1264 e seguintes), por meio do qual
narra os fatos e devolve à apreciação deste colegiado as razões já apresentadas quando de sua
impugnação, quais sejam:
1 – equívoco na capitulação - insiste que o lançamento é nulo por equívoco na
capitulação legal e incompetência da autoridade previdenciária para efetuar a autuação: cita
trecho da decisão de primeiro grau que foi reformada no sentido de que as formalidades legais
referentes ao PPRA e ao PCMO estão previstas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego de forma que a sua inobservância é infração àquela legislação, devendo a
multa ser aplicada pela autoridade administrativa daquele Ministério. Acrescenta que o art. 233
do Decreto 3.048, de 1999, comprova seus argumentos, pois tal dispositivo trata do exame da
contabilidade com finalidade de apurar valores devidos ao INSS, enquanto que a suposta
infração cometida não guarda identidade com valores devidos ao INSS, mas ao suposto
descumprimento de formalidades quando da elaboração do PPRA/PCMO.
2 – incompetência da autoridade previdenciária para lavratura do presente auto de
infração – insiste que fiscalização previdenciária extrapolou sua competência, pois aplicou multa
por descumprimento à legislação trabalhista.
3 – do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) – em suma, alega
que o PPRA é elaborado com observância da NR-09, de forma que a fiscalização exige
documentos em modelos que não são exigidos pela legislação de regência, o que viola o
Princípio da Legalidade, pois
3.1 – os 9.2.1.1 e 9.2.2 da NR9 determinam que o PPRA seja descrito num
documento base e seja atualizado sempre que necessário, o que a empresa teria cumprido
conforme comprovam os documento anexado à impugnação (PPRA dos anos de 1998 a 2002);
3.2 – não existe na NR9 previsão de identificação de Grupos Homogêneos de
Exposição – GHE, conforme exigiu a fiscalização
3.3 – a fiscalização descumpriu os termos do item 9.3.4, pois se não houver
identificação dos riscos na etapa do reconhecimento, o que aconteceu no seu caso, não há
necessidade de avaliação qualitativa ou dimensionamento dos riscos;
3.4 – a recorrente possui certificações internacionais de qualidadena prestação de
serviços;
4 - do Programa De Controle Médio e Saúde Ocupacional (PCMSO) – As
irregularidades apontadas decorrem de interpretação equivocada da legislação que rege a
matéria, pois:
4.1 – conforme comprovam os PCMSO anexados aos autos, a recorrente
reconhece os agentes nocivos por cargo (grupo operacional), cumprindo as determinação
contidas na NR-07;
4.2 – a forma adotada permite individualização e controle dos agentes para cada
empregado da empresa;
4.3 – a simples análise do PCMSO juntado aos autos e dos relatórios anuais
comprovam a seriedade e atenção por ela despendidas e o cumprimento da NR 07;
5 – Da não configuração da agravante de reincidência – ilegalidade do acréscimo
de 50% do valor originário da multa – alega que os autos de infração que ocasionaram a
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

agravante de reincidência, um foi julgado procedente e o débito incluído em parcelamento,
conforme comprovado nos autos e o outro foi extinto por pagamento no prazo de defesa, tudo em
dada posterior à lavratura do presente autos de infração, o que é confirmado pela própria
fiscalização, conforme despacho de fls. 1016 do presente auto, sendo que nesse mesmo despacho
a fiscalização extinguiu a possibilidade de utilização dos autos de infração que cita como
paradigmas para a configuração da reincidência, de forma que, caso seja mantida a multa ora
discutida, o seu valor deve reduzido pela metade.
Conclui requerendo anulação do lançamento pelos motivos acima expostos; caso
assim não se entenda, requer a sua improcedência e, caso ainda assim não se entenda, que o valor
da multa imputada seja reduzido pela metade, eis que não restou caracteriza a reincidência
genérica.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se autuação por descumprimento de obrigação acessória,
qual seja a apresentação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMO) em desacordo com a legislação.
A autuação está amparada nos §§ 2o e 3o da art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, c/c o
parágrafo único do art. 233 do Decreto no 3.048, de 1999 (Regulamento da Previdência Social),
que assim disciplinam:
Art. 33 (...)
(...)
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da
Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse
efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e
o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
...
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao
empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
No caso não houve recusa ou sonegação de documentos, mas a sua apresentação
de forma deficiente, em desacordo com as formalidades legais.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

No recurso são renovadas as teses de defesa apresentadas quando da impugnação,
já enfrentadas pelo julgador de piso, com as quais concordo e adoto como minhas razões de
decidir, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015:
Equívoco na capitulação legal:
Sustenta o impugnante que os dispositivos legais utilizados na autuação – artigo 33, § 2o
da Lei no 8.212/91 e artigo 233 do Decreto no 3.048/99 não fazem qualquer menção a
suposta infração cometida pela impugnante, devendo ser cancelado o auto de infração
por vício de nulidade.
...
Visando a verificação da regularidade dos recolhimentos ao adicional de custeio da
aposentadoria especial e ainda validar as informações prestadas em GFIP sobre a
existência ou não de riscos ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a
saúde ou a integridade física do trabalhador, a fiscalização intimou o contribuinte a
apresentar os documentos discriminados no Termo de Intimação de fls. 18, dentre estes
o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais/PPRA e Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional/PCMSO.
Referidos documentos estão relacionados com as contribuições previdenciárias previstas
como adicional do artigo 22, inciso II, da Lei no 8.212/91, e neste diapasão podem ser
exigidos para constatação de sua regularidade, com esteio no artigo 33, §§2o e 3o, da Lei
no 8.212/1991, cuja redação à época dos fatos era a seguinte:
Art. 33. (...)
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário. (grifei)
Em consonância com a Lei no 8.212/91, o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, assim dispôs sobre a apresentação deficiente de documentos:
...
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. grifei
Como se verifica da leitura dos dispositivos acima transcritos, a Lei exige a exibição de
livros e documentos relacionados com as contribuições previdenciárias, prevendo a
aplicação de penalidade pela sua não apresentação ou apresentação deficiente, não
determinando relação exaustiva de quais sejam estes documentos, como entendeu o
impugnante.
A autuação se deu por apresentação das citadas demonstrações elaboradas de
forma deficiente, conforme dispositivos citados no auto de infração. Sem razão a recorrente neste
Capítulo.
Incompetência da Autoridade Previdenciária para a lavratura do Auto de
Infração
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

Em relação à competência do auditor fiscal da Previdência Social, de há muito a Lei no
8.213/1991 estabeleceu que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social
fiscalizariam o cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho,
notadamente quanto a ocorrência de acidentes de trabalho em que compete à
fiscalização do INSS a aplicação de penalidades quanto a falta de comunicação de
acidentes de trabalho, de acordo com o disposto nos dispositivos abaixo:
...
Com o advento da Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998, que alterou a redação do §
6o do art. 57 da Lei no 8.213/91, o INSS passou a exigir o adicional à contribuição de
que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, incidente sobre as remunerações
pagas aos trabalhadores que estão expostos aos agentes nocivos, conforme estabelecido
pelo Ministério da Previdência Social.
Essa atribuição passou a ser da Secretaria da Receita Previdenciária/SRP, após a
publicação do Decreto no 5.256 de 27/10/2004, e, atualmente, da Receita Federal do
Brasil/RFB com a edição da Lei no 11.457, de 16/03/2007.
Tratando-se especificamente da competência legal do Auditor-Fiscal da Previdência
Social (AFPS), atual Auditor- Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), a Lei n°
9.732, de 11 de dezembro de 1998, ao incluir no rol das contribuições das empresas o
adicional do SAT inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, atribuiu
ao INSS a competência de fiscalizar esta contribuição.
A Lei 10.593/2002, em seu art. 8°, vigente à época do lançamento, estabelece as
atribuições dos AFPS, dentre elas:
...
Em consonância com o disposto nos dispositivo legais acima citados, foram editadas as
Instruções Normativas INSS/DC no 70 e 71 de 10/05/2002, vigentes à época do
lançamento aqui discutido, e, posteriormente, a IN SRP no03/2005, estabelecendo,
dentre outras atribuições, que o auditor deve verificar a regularidade e a conformidade
das demonstrações ambientais, bem como os controles internos das empresas relativos
ao gerenciamento dos riscos ocupacionais.
...
Assim sendo, ao contrário do entendimento esposado na defesa, a SRP (e, ao depois, a
RFB), através de seus Auditores-Fiscais, possuía competência para fiscalizar a
contribuição previdenciária específica para financiar as aposentadorias especiais –
adicional do SAT – e para tanto, podia exigir as demonstrações ambientais, conforme se
constata do artigo 234 da IN INSS/DC no 70/2002, vigente à época da autuação:
Sobre o PPRA e sobre o PCMO.
Inicialmente é relevante ressaltar que a fiel elaboração da GFIP e das
demonstrações ambientais de que trata o art. 404 da IN INSS/DC no 100/2003, vigente à época
dos fatos, se constituem em obrigações acessórias relativas à contribuição do adicional do
Seguro por Acidentes de Trabalho (SAT) referida no art. 57, § 6o da Lei no 8.213/91, nos termos
do inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91, do art. 22 e dos §§ 1o e 4o do art. 58 da Lei no
8.213/91 e dos §§ 2o, 6o e 7o dos artigos 68 e 336 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, de forma que a deficiência na elaboração das citadas
demonstrações ambientais frustram os objetivos da lei, prejudicando a atuação ágil e eficiente
dos agentes do fisco, que se veem impelidos a despender uma energia investigatória suplementar
na apuração dos fatos geradores.
A recorrente alega que o PPRA foi elaborado em exata observância ao regramento
disciplinado na NR-09 (Norma Reguladora), pois:
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

1 – a NR-09 determina que o PPRA seja descrito num documento base e
atualizado a sempre que necessário, o que a empresa faz a cada ano;
2 – inexiste na NR-09 previsão de identificação de grupo homogêneo de
exposição (GHE); segundo a fiscalização, essa ausência acarretou uma série de
incompatibilidades;
3 – a fiscalização descumpriu ainda os termos do item 9.3.4 da NR-09, pois a
avaliação quantitativa exigida pela fiscalização somente é necessária para comprovar o controle
da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa de reconhecimento, sendo que não
houve tal identificação no seu caso.
Inicialmente transcrevo parte do voto condutor do Acórdão recorrido:
Analisando-se os PPRA juntados, fls.281/829, verifica-se que a autuada não efetuou a
avaliação de todos os seus agentes nocivos e nem identificou quais os trabalhadores
estão a eles expostos.
Nos referidos Programas a empresa não apresenta o tipo de exposição por setores de
atividade, com a respectiva descrição e o número de trabalhadores, mas se reporta aos
laudos de insalubridade e periculosidade individualizados que não constaram anexados
aos PPRA. Confira-se
...
Ademais, nos PPRA apresentados a empresa reconhece como meta a ser cumprida a
necessidade de estabelecimento dos GHE, como na descrição do Programa de
Conservação Auditiva/PCA, na página 15 do PPRA 2000, fls. 568:
Estabelecer os Grupos Homogêneos de Exposição em 100% das Super, cujo
levantamento instrumental dos níveis de ruído foi finalizado Idêntico reconhecimento
em relação ao Programa de Prevenção a Exposição Ocupacional ao Benzeno/PPEOB,
pag. 17 do PPRA 2000, fls 570:
...
Deve-se dizer que a autuada reconhece a existência dos agentes físicos (ruído e calor) e
químicos na descrição dos diversos processos produtivos da planta fabril, como
transcrevo do PPRA 2000, pag 84, fls. 541:
“Na fase de Antecipação e Reconhecimento dos Riscos foram inseridas informações
quanto aos diferentes Riscos produzidos pelos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos
existentes nos diversos ambientes de trabalho do processo industrial onde são
desenvolvidas as atividades ocupacionais.
Porém, apesar de afirmar que elaborou o monitoramento dos riscos, não há nos
documentos juntados as avaliações para os riscos que afirma terem sido feitas, como se
observa abaixo:
...
As alegações de que possui desde 1995 laudos que analisam, por cargo, todos os riscos
físicos, químicos e biológicos a que seus empregados estão expostos, estando o PPRA
de 1998 vinculado aos laudos de 1995, os quais por sua vez sofrem constantes
atualizações, possibilitando atender todas as exigências da NR 09, não foram
comprovadas pela documentação juntada ao processo, visto que da análise desta
documentação, verifica-se que os agentes neles reconhecidos não são exatamente
aqueles reconhecidos nos PPRA de 1998 a 2002 e que a maioria destes agentes foram
reconhecidos e medidos em 1980. Vale transcrever aqui a manifestação fiscal da
Auditora autuante, em resposta à solicitação de diligência da Seção de Contencioso:
...
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

Não houve implantação da fase de monitoramento e medições dos agentes para se saber
quem está exposto a quais agentes nocivos, das medidas a serem tomadas e avaliação da
sua eficácia.
Ou seja, a autuada reconhece a exposição dos trabalhadores a vários agentes físicos e
químicos, como se verifica nos PPRA anexados, porém sem demonstrar a avaliação
quantitativa exigida. Essa constatação corrobora o descumprimento da legislação
referente ao PPRA.
...
Constata-se nos PCMSO apresentados, fls. 92/174, que não constam informações nos
relatórios anuais sobre os setores onde ocorreram doenças ocupacionais, pressuposto
essencial para a elaboração de medidas de prevenção e rastreamento, estas medidas,
exigidas pela NR07, não existem nos ditos programas.
Em relação ao PCMSO, deve-se ter em mente que a NR07 exige que tenha caráter de
prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao
trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de
doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.
Desta forma, a NR09 prevê que o PPRA seja parte integrante do conjunto mais amplo
das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade da saúde
dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, em especial
com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO previsto na
NR07, porém a empresa não faz, em momento algum, nos programas apresentados,
correlação entre os mesmos, visando estabelecer critérios e mecanismos de avaliação da
eficácia das medidas de proteção implantadas, considerando os dados obtidos nas
avaliações realizadas e no controle médico da saúde.
Também não há nos PCMSO, a partir de 1999, nenhum único comentário tendo em
vista a avaliação dos resultados dos exames realizados, nem há proposição de exames
complementares para efetuar uma pesquisa detalhada, como é previsto no seu próprio
programa, nem uma ação tendo em vista os resultados obtidos, não atendendo ao
previsto nos itens 7.2.1 e 7.2.4.
Logo, os PCMSO juntados não satisfazem às formalidades previstas na legislação
pertinente.
Além disso, o processo em que se discutia a obrigação principal apurado na
mesma fiscalização que culminou no lançamento da multa em discussão foi julgado por esta
segunda Turma Ordinária da 2a Câmara, em sessão do dia 8/5/2018, Acórdão no 2202-004.374,
cuja decisão restou assim ementada:
ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AFERIÇÃO
INDIRETA.
A empresa deve demonstrar, por meio dos documentos exigidos por lei, relativos
aos riscos ambientais do trabalho, os segurados expostos a agentes nocivos. A falta de
apresentação desses documentos na forma exigida por lei, autoriza o lançamento por
aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Naquela ocasião foram analisados os documentos apresentados em virtude de ter
o tributo sido apurado por aferição indireta. Transcrevo parte do voto vencedor preferido, uma
vez que naquele processo foram analisadas as razões recursais no que se refere a correta
elaboração de PPRA e PCMSO:
A empresa entende que seu PPRA está de acordo com a norma NR-09, mas a auditoria
apresenta algumas inconsistências em relação ao Programa de cada ano. Para o
deslinde da controvérsia, extraio alguns itens importantes dessa norma:
- o PPRA deve estar articulado com o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO (NR7)
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

- o PPRA deve conter no mínimo: planejamento anual com estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma, estratégia e metodologia de ação, forma do
registro, manutenção e divulgação dos dados, periodicidade e forma de avaliação
do desenvolvimento do PPRA;
- deve ser feita uma análise global no PPA pelo menos uma vez no ano, e sempre que
necessário para avaliação do desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e
estabelecimento de novas metas e prioridades
- o cronograma deve indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas e
cumprimento das metas do PPRA
- o reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens: a sua
identificação; a determinação e localização das possíveis fontes geradoras; a
identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no
ambiente de trabalho; a identificação das funções e determinação do número de
trabalhadores expostos; a caracterização das atividades e do tipo da exposição; a
obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível
comprometimento da saúde decorrente do trabalho; os possíveis danos à saúde
relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica; a descrição das
medidas de controle já existentes.
Em relação ao PCMSO, NR-07, extraio o seguinte:
- O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a
coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico
na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho
- o médico que executará os exames deverão estar familiarizado com os
princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as
condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da
empresa a ser examinado.
- O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames
médicos: admissional; periódico; de retorno ao trabalho; de mudança de função;
demissional. - Para cada exame médico realizado, será emitido o Atestado de
Saúde Ocupacional (ASO), que conterá, dentre outros, o nome completo do
trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função; os riscos
ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do
empregado;
- O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de
saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual0
- O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o número e a natureza
dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares,
estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o
próximo ano.
Diante dessas informações, vamos ver a análise feita pela fiscalização:
1PPRA 1998:
Nas páginas 56 a 59, a empresa elenca 157 substâncias utilizadas e produzidas no
seu processo industrial.
Das páginas 60 a 64, a empresa menciona, através das diversas fases do processo
industrial, alguns riscos ocupacionais existentes.
Das páginas 159 a 168, a empresa informa, para inúmeros agentes químicos, os
possíveis danos à saúde aos trabalhadores expostos, presume-se que esses agentes
devem estar presentes no ambiente de trabalho da siderúrgica.

1 Essas mesmas informações estão no relatório fiscal da presente autuação
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

fls. 99 (relatório fiscal) "Comparando o conteúdo obrigatório da NR-09 com o PPRA
de 1998 apresentado, não há nenhuma exigência legal cumprida, [...]. Como já foi
dito anteriormente, para cada agente nocivo, e pela simples leitura do texto, há
dezenas, devem ser efetuadas medições e a partir daí, determinar metodologia a fim de
atenuar suas nocividades. Mas se nem os Grupos Homogêneos de Exposição
foram determinados, como controlar e priorizar medidas efetivas? Portanto, em
1998, a Cosipa não cumpriu a exigência legal contida na NR-09.
[...]
Além disso, é a partir do PPRA, com a identificação e a quantificação de cada
agente nocivo, que a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos
agravos à saúde contidos no PCMSO devem ser implementados. Se o primeiro
não existe, o segundo programa torna-se nulo.
[...]
PPRA 1999:
Caminhando na mesma linha do PPRA do ano anterior, o PPRA de 1999 não sofre
nenhuma alteração a fim de cumprir as obrigações legais contidas na NR,
inclusive, em sua décima página, confirma o verificado por esta Auditoria, na
segunda meta, encontramos "Estruturar o PPRA, mantendo programas específicos
por agente agressivo físico, químico e biológico". Vejamos o contido em suas 94
páginas.
PPRA 2000:
Das páginas 8 a 10, da mesma forma que o PPRA do ano anterior, faz uma
análise crítica do PPRA do ano de 1999, relatando novamente o cumprimento de
metas realizadas. Sem reconhecer a totalidade dos agentes nocivos de toda a
planta fabril, a empresa já demonstra preocupação em efetuar as medições de
suas respectivas nocividades, mas através de documentos auditados, temos
conhecimento que tais medições foram desenvolvidas somente para algumas
unidades, com relação aos agentes ruído e calor, negligenciando os outros
agentes. [...]
Continua a empresa, em 2000, sem estabelecer procedimentos obrigatórios,
esperados em uma siderúrgica, provenientes da Norma Regulamentadora 09. Não há
o início básico do controle efetivo do esperado programa, que é a determinação de
quem está exposto a que agentes nocivos, que medidas capazes estão sendo
tomadas e também a avaliação de sua eficácia. Não é demais indagar, como foi
preenchido o campo "ocorrência" da GFIP?
PPRA 2001
“Nas primeiras 11 páginas encontramos a manifestação de que a empresa
elaborou diversas normas de proteção à saúde do trabalhador, efetuou um
procedimento de avaliação dos riscos de segurança e da saúde dos trabalhadores,
sendo classificados em trivial, tolerável, moderado, substancial ou intolerável e que
quando moderado ou acima a empresa priorizou recursos para os respectivos
controles. Novamente, é relevante indagar como foi realizada a prioridade, se as
medições foram feitas somente com relação a ruído e calor e mesmo assim de
forma parcial? Em sua folha 06 a empresa revela medidas existentes de prevenção
e escreve "tais como uso de equipamentos de proteção individual (protetor auditivo
para risco de ruído, regime de trabalho x descanso para exposição, a calor, uso de
aventais de chumbo para impedir exposição à radiação ionizante, uso de proteção
respiratória para bloquear a exposição a contaminantes: químicos da via
respiratória, etc)". Esta informação, revelada de forma genérica, a exemplo da falta de
determinação específica das centenas de GHEs que deveriam ser reconhecidos no
referenciado programa, desde 1995, demonstra que a empresa não define, de
forma particular, a prevenção e o controle efetivo, para cada GHE, dos EPIs.e
EPCs utilizados. O programa deveria, como "já foi esclarecido anteriormente, para
cada GHE, quais agentes nocivos o trabalhador está exposto, quais medidas de
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

proteção estão sendo tomadas, conter a especificação do EPC ou do EPI, indicar as
medidas de controle e de fornecimento ao usuário. Sabemos que a empresa é enorme,
mas, como será observado a diante, os danos causados à saúde e a integridade
física do trabalhador foram imensos."
PPRA 2002:
"Nas 23 páginas seguintes, a empresa apresenta seus 03 programas de prevenção
e controle dos riscos físicos, químicos e biológicos. Em cada um deles, enumera as
Normas Regulamentadoras relacionas aos riscos, afirma que os diversos riscos
identificados pelos cipeiros foram incorporados ao banco de dados LAISSO
(Levantamento de Aspectos e Impactos de Segurança e Saúde Ocupacional), aquele
que classifica os riscos em triviais a intoleráveis, fornece algumas informações e
estabelece metas globais para cada agente nocivo, informa os responsáveis para
algumas ações, e estabelece metas, para algumas gerências, de melhorias. Nas 126
páginas restantes, a empresa anexa, para os riscos físicos, químicos e biológicos,
para cada gerência, o resultado das inspeções realizadas pelos cipeiros. Cabe
esclarecer que são essas inspeções que originam a avaliação adotada pela empresa. É
impressionante a quantidade e a variedade de problemas levantados,
aproximadamente 4000, muitos indicando vazamento de diversos produtos químicos,
outros relatando a falta de utilização de EPI e ainda, em diversos setores,
denunciando a presença de gases, poeiras e ácidos."
PCMSO 1998
"Além de não estar assinado, nem datado, o PCMSO de 1998 cobre
parcialmente os agentes nocivos relatados nos diversos documentos auditados e,
não é demais perguntar, quais empregados estão sujeitos aos riscos acima
mencionados, o que fazer quando um exame médico alterado é registrado?" [...]
O relatório anual de 1998 é compreendido de 30 páginas, sendo cada urna delas,
setores da empresa, a primeira engloba todos os empregados da empresa, da
segunda a vigésima há setores administrativos e da vigésima primeira a vigésima
sexta há setores produtivos e as restantes encontramos os empregados demitidos.
Como o interesse ocupacional numa siderúrgica encontra-se, principalmente, na
produção, indicaremos as superintendências analisadas:
- Superintendência de Redução
- Superintendência de Aciaria
- Superintendência de laminação a quente
- Superintendência de laminação a frio
- Superintendência de energia e utilidades
- Superintendência de suporte a produção
Para mais de 4000 empregados dos setores produtivos, onde há exposição efetiva a
diversos agentes nocivos, a empresa divíduos em 06 superintendências. Para que
serve a palavra "setor" incluída no quadro III da NR-07? Como foi feita a
integração entre os dois programas (PPRA e PCMSO)? Como saber em que setor
produtivo ou em que grupo homogêneo de exposição há problemas? Como
melhorar a eficiência do controle efetivo da proteção à saúde do trabalhador? Pelo
relatório anual de 1998, apresentado pela empresa, não há resposta. Este relatório,
quando discutido na CIPA, não forneceu a única informação que deveria, em que
setores ocorreram doenças ocupacionais. (Grifei).
Realmente, analisando o PCMSO (fls 151/193), constato que não se trata de um
Programa, mas apenas da repetição de trechos contidos na NR-07; como se se tratasse
de uma divulgação dessa Norma dentro da empresa. Não vejo qualquer diretriz do que
a empresa fez ou fará a fim de desenvolvimento e avaliação das condições ambientais
do trabalho. Esse documento vem acompanhado de anexos. O anexo I (fls 167)
relaciona as "substâncias potencialmente hepatotóxicas que eventualmente podem
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

vir a ser utilizadas em processos industriais", de onde "estão excluídas as drogas,
medicamentos, fungos, vírus e demais condições sinérgicas", e o Anexo II (fls.
168/192) apenas informa por setor/superintendência os exames e a respectiva
quantidade realizada, sem entretanto, relacioná-lo aos agentes nocivos, sem
discriminar se se tratava de exame admissional, de rotina, demissional, pela idade.
Sem considerar que para esse PCMSO não há qualquer relatório anual, conforme requer
a NR-07.
Com relação aos documentos de fls. 193/252, que relacionam os funcionários com
audiometrias alteradas não há qualquer informação sobre esse resultado, a evolução
deles no tempo e por funcionário, ações da empresa e avaliação desse resultado
por período, demonstrando ações efetivas da empresa que tenham reduzido os
resultados de audiometrias alteradas. Apesar de não constar nos autos os PPRA,
o Auditor Fiscal descreve minuciosamente o que estava contido neles, em cada
ano, e, comparando com o pequeno resumo que extraí da NR-09 não vislumbro
que o Programa esteja adequado a essa norma, principalmente porque esta é clara
ao dispor o que deve conter nesse programa: a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos; a caracterização das
atividades e do tipo da exposição; a obtenção de dados existentes na empresa,
indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho; os
possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na
literatura técnica; a descrição das medidas de controle já existentes". O que, conforme
relato fiscal, não se observou nos PPRA da Cosipa.
...
Analisando os art. 57 e 58 da Lei no 1.813/91, vigentes à época dos fatos
geradores, verifica-se que o legislador deixou a cargo da empresa a
responsabilidade pela identificação de agentes nocivos e dos seus segurados que estão
expostos a eles, por meio de laudos periódicos e com a participação dos
trabalhadores, atribuindo a ela o dever de elaboração de programas e relatórios
para essa identificação, mas não apenas para isso, mas para seu controle e
avaliação, para resultados efetivos de prevenção de acidentes e doenças
trabalhistas. Portanto, compete a ela indicar quais os segurados estão expostos
aos riscos ocupacionais, e não à fiscalização.
A empresa diante de sua falta de controle de prevenção de acidentes, pela falhas
nos documentos exigidos pelas normas trabalhistas, quer inverter o ônus da prova
à fiscalização. Sendo que, da mesma forma que a perícia em 2018 para
comprovar fatos ocorridos em 1999 a 2012 não teria qualquer aplicabilidade,
também de nada adiantaria em 2013, pois as condições ambientais daquela época
também seriam diferentes das existentes no período de apuração.
Ciente disso, é que foram instituídos os documentos Perfil Profissiográfico, PPP,
LTCAT, PPRA, PCMSO, SB-40, DSS-8030, DIRBEN 8030, e afins, por período, como
forma de historiar o ambiente em que os segurados exerciam suas atividades no
momento dos fatos geradores, e que comprovariam de forma fidedigna quais
segurados estariam ou não expostos a agentes nocivos. Aliás, frise-se que muitos
desses documentos já eram exigidos quando da ocorrência dos fatos geradores,
entretanto, apesar de intimada a apresentar documentos que comprovariam a
exposição dos segurados a agentes nocivos (fls. 137), a recorrente apresentou
PPRA e PCMSO em desconformidade com os normativos regulatórios, e que apenas
demonstram de forma geral o número de exames realizados por setores, não
discriminando o resultado das ações efetivas de controle por segurado, cargo,
função, setor, como seria possível por meio do perfil profissiográfico ou
documento equivalente exigido pelas normas vigentes à época dos fatos geradores.
Assim, a falta da empresa em comprovar os segurados expostos a agentes
nocivos, não pode representar uma barreira à execução das competências dos
Auditores Fiscais, por isso, o Legislador lhes deu o poder/dever para efetuarem
o lançamento por arbitramento, transferindo para o contribuinte o ônus da prova
em contrário. ...
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

Como a empresa apresentou os PPRAs de 1998 a 2002, documento próprio para
se estabelecer o reconhecimento dos agentes nocivos por Grupos Homogêneos de
Exposição, conforme item 9.3.1 da NR-09, e apresentou os PCMSOs de 1998 a
2002, sem a identificação de quais trabalhadores estão sujeitos a quais agentes
nocivos, arbitramos, conforme organograma da empresa, os departamentos
produtivos da Cosipa. Levando em consideração que a empresa já recolhe o
adicional para aproximadamente mil e poucos empregados.
...
Como o lançamento se deu por arbitramento, caberia à recorrente o ônus da prova em
contrário. Aliás, se a empresa afirma que controlava os riscos ocupacionais e que seus
PCMSO e PPRA seguiam as NR-07 e 09, respectivamente, é certo que se assim fazia,
teria toda a possibilidade de apresentar os documentos para essa prova, já que aqueles
normativos estabelecem que os controles têm que ser feito por função, trabalhador,
conforme acima exposto. ...
Consta ainda do voto vencido:
Em primeiro lugar, não é sem razão a desconsideração dos documentos
apresentados pela empresa durante a fiscalização. Efetivamente, o PCMSO (fls.
151/166 e docs. anexos fls. 167/276) apresentado não contém dado concreto,
concentrando-se apenas indicações genéricas de como deve ser feito o controle de
saúde. Nos anexos há listas indicando existência de anormalidades, porém as
informações concretas acerca da natureza dessas alterações e de sua causa não
permitem a um leigo atribuir um vínculo de causalidade.
Conforme se verifica nos excertos acima colacionados, os documentos
apresentados foram analisados, tendo sido mantido o lançamento justamente pela apresentação
deficiente dos PPRA e PCMSO, de forma que não assiste razão à recorrente quanto a suas
alegações, devendo ser mantido o lançamento.
Da não configuração da agravante de reincidência – redução da multa em
50%
Neste Capítulo a recorrente requer que o valor da multa a ela imputada seja
reduzido a metade, eis que não restou caracterizada a reincidência genérica.
Conforme
argumentos
apresentados
no
despacho
decisório
no
21.433.4/0015/2005, de e- fls. 1033 e seguintes, o valor da multa de R$ 19.820,42 deve ser
reduzido para R$ 9.910,21 (redução de 50%), tendo em vista que os Autos de Infração que
serviram de base para a reincidência para fins de aplicação de agravante à multa tiveram os
trânsitos em julgado administrativos em datas posteriores à lavratura e infrações presente Auto
de Infração. Consta do referido despacho:
9. Assim sendo, não há que se falar em elevação da multa no Auto de Infração sob
análise pela aplicação da circunstância agravante de reincidência, nos termos das
disposições legais e normativas supra citadas, devendo o valor da multa aplicada ser
saneado, passando o mesmo para o seu valor base supra aludido, qual seja, R$
9.910,21 (nove mil, novecentos e dez reais e vinte e da circunstância agravante de
reincidência.
Isso posto, entendo assistir razão à recorrente neste Capítulo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que a multa lançada
no valor de R$ 19.820,42 seja reduzida para R$ 9.910,21.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35387.000496/2003-60

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1311
DF CARF MF
Original